Tribunal: TJDFT
Processo: 0731813-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
2. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo binômio necessidade-possibilidade, objetivando conferir condições à subsistência do alimentando na proporção dos recursos do obrigado.
3. Quanto à redução dos alimentos, a jurisprudência vem firmando entendimento de que há necessidade de dilação probatória para comprovar a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar, cotejando-a com as reais necessidades do alimentado.
4. Ausente comprovação da insuficiência de recursos, é imprescindível a manutenção do percentual fixado, a título dos alimentos provisórios, para garantir a instauração do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso não provido.